Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703279-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. B. M. da S. REPRESENTANTE LEGAL: F. C. M. da S. AGRAVADO: ESPÓLIO DE M. M. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. C. B. M. da S. contra a decisão da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, processo n.o 0700397-93.2021.8.07.0007, movido em desfavor do espólio de M. M. da S., indeferiu o pedido de bloqueio de valores (ID 111852528, origem). Em suas razões (ID 32428558), o agravante conta que, logo após o falecimento de seu pai, em outubro de 2020, ele, que é credor de alimentos por força de sentença proferida pela 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga, requereu a instauração da fase de cumprimento de sentença em face do espólio para cobrar débitos alimentares não pagos desde novembro de 2020. Relata ter o Juízo a quo indeferido seus pedidos de penhora online e de bloqueio de valores ao argumento de que, por se tratar de cumprimento de sentença em face de espólio com inventário judicial em curso, não seria possível a constrição almejada, mas apenas a expedição de reserva de crédito em caso de reconhecimento do direito. Insurge-se contra tal entendimento, salientando que acumula dívidas e se encontra em sérias dificuldades financeiras em razão do não pagamento dos alimentos, inclusive impossibilitado de renovar sua matrícula por débitos com a universidade na qual estuda. Alega, ainda, não se poder questionar o “reconhecimento do direito”, porquanto este teria lastro em título judicial e já teria sido assentido, não cabendo ser levantada dúvida. Ainda assim, manifesta que, considerando a força do título executivo judicial que estabelece a obrigação de pagar alimentos, somada à manutenção dos pagamentos por parte do alimentante após a maioridade do alimentando, acrescida da inteligência da Súmula 358/STJ, fica demonstrado seu direito à percepção das referidas verbas. Noutro lado, aduz que a conclusão da decisão agravada – pela impossibilidade do bloqueio de valores e reserva do crédito – é incompatível com o caráter urgente das verbas alimentares, contrariando o procedimento do Código de Processo Civil para cumprimento de sentença nestes casos, além de decisão anterior proferida nos autos, que estabeleceu a execução pelo rito da expropriação. Reúne julgados em abono ao defendido. Com tais argumentos, busca a concessão de tutela de urgência para que se proceda à penhora on-line nas contas bancárias e de depósito judicial do agravado, ou de qualquer outro bem, no valor equivalente de R$114.816,00 para pagar as parcelas já vencidas do débito alimentar, e o valor equivalente a 12 (doze) meses do referido encargo, para garantir o pagamento das parcelas que vencerem no curso do processo. No mérito, a confirmação da medida. Ausência de preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante (ID 81925493, origem). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Segundo relatado, busca o agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores do espólio para pagamento de débito alimentar. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da liminar. Não se desconhece que, de acordo com posicionamentos do STJ, a obrigação de prestar alimentos é personalíssima, intransmissível e extingue-se com o óbito do alimentante, cabendo ao espólio saldar apenas os débitos alimentares preestabelecidos mediante acordo ou sentença não adimplidos pelo devedor, ressalvados os casos em que o alimentado seja herdeiro, hipóteses nas quais a prestação poderá perdurar – excepcionalmente – ao longo do inventário, desde que observados os limites da herança. No caso dos autos, contudo, malgrado o relevo dos argumentos e do arcabouço probatório trazido pelo recorrente, tenho como temerária, num primeiro momento – e sem a oitiva da parte contrária – a determinação de bloqueio/penhora da elevada monta pretendida em face do espólio. Isso porque, conquanto se admita a continuidade no préstimo dos alimentos àqueles a quem o falecido devia enquanto vivo (parcelas vincendas), há de se avaliar com especial desvelo as peculiaridades envolvendo a administração dos bens, a existência de outros herdeiros (principalmente menores), a força da herança e a própria liquidez do espólio – a fim de dimensionar a obrigação e não amparar tão só um alimentado em detrimento dos demais herdeiros em equivalente situação. Por tal razão é que a transmissão da obrigação alimentar ao espólio é admitida apenas excepcionalmente, conforme dito, demandando maior incursão nas necessidades básicas dos envolvidos. Por outro lado, quanto às parcelas vencidas, embora indiscutível a dívida, revela-se coerente, em especial diante do tempo transcorrido, aguardar o julgamento de mérito para deliberar de forma mais aprofundada sobre as estratégias adotadas para a persecução e recebimento dos valores. Por tais motivos, e considerando a razoável celeridade do trâmite dos agravos de instrumento, prudente que a questão seja resolvida no exame de mérito recursal, após a realização do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília, 9 de fevereiro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator